Tribunal: TJSP
Processo: 1030889-14.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência do pedido reformada. O programa "Meu Serasa" e correlatos, como o "Serasa Limpa Nome", é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência do pedido reformada. O programa "Meu Serasa" e correlatos, como o "Serasa Limpa Nome", é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, nos termos do art. 6o, IV e VIII, art. 37, § 1° e art. 43, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Pedido declaratório acolhido. Tutela de urgência deferida, para exclusão do apontamento, sob pena de multa.
RECURSO PROVIDO.